Tribunal: STF
Processo: RHC 58684
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
- Habeas corpus. Queixa. Procuração que não faz menção do fato criminoso. 
- No caso, a queixa apresentada em juízo reproduz ipsis litteris a descrição do fato criminoso que se encontra na petição que requereu a instauração do inquérito policial, petição esta que foi ratificada em todos os seus termos pela ofendida e por seu pai, quando das declarações da primeira perante a autoridade policial. 
- Inexistência, assim, de violação dos interesses que o artigo 44 do C.P.P. visa a proteger, e que dizem "mais respeito à querelante e seu procurador, do que propriamente ao sujeito passivo da relação processual". 
Recurso ordinário a que se nega provimento.